Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SIMONE LIMA FERREIRA requer a concessão de efeito suspensivo à decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, constante do acórdão 1148159, noticiando que o governo do Distrito Federal nomeou todos os candidatos restantes aprovados em cadastro de reserva no concurso público para Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que, conquanto o ato de nomeação não tenha alcançado sua classificação, haveria direito público subjetivo para sua nomeação, haja vista que dois candidatos não tomaram posse no cargo, o último deles classificado na 208a posição. De início, cumpre salientar que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal tinha por escopo reformar a sentença que declarou a nulidade de questão de concurso conferindo à candidata a pontuação pertinente. O acórdão 1148159 (id 7527107) reformou a sentença ao dar provimento ao recurso. Dessa forma, a classificação da candidata permanece inalterada (209o). Se o ente público resolver convocar os próximos candidatos, certamente sua nomeação será alcançada, independentemente da suspensão dos efeitos do acórdão, que não se destinou a analisar direito subjetivo do candidato em cadastro de reserva, mas a nulidade de questão de prova. Todavia, ante a existência de questão pendente, consoante decisão proferida pela Presidente da Turma de Unificação de Jurisprudência ( id 17079075), que determinou a distribuição do pedido de reconsideração da decisão que inadmitiu incidente de uniformização, deve o feito permanecer suspenso até julgamento da TUJ quanto ao referido pedido. Assim, cabível a suspensão, porém, por esse motivo. Brasília, 24 de junho de 2020.